Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727906-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO CUNHA ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELSO CUNHA ARAUJO em face de acórdão de ID 13116832 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, intime-se o embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 13:59:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador